Tribunal: TJDFT
Processo: 0736672-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE VAGA DO CONDOMÍNIO. ÔNUS DA PROVA. PROVA DE FATO NEGATIVO. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DANO MORAL. INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Inexiste dúvida quanto à possibilidade de cobrança das taxas condominiais, nos termos do art. 1.336, inciso I, do Código Civil, segundo o qual é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. 1.1. A regra assinalada, contudo, não se aplica à cobrança de aluguel pelo condomínio em razão da utilização de vaga de garagem de sua propriedade, relação jurídica esta apartada da estabelecida entre condômino e condomínio, enquanto comunhão de proprietários.
2. Em sendo um negócio jurídico subjacente à relação existente entre condômino e condomínio, no que tange ao custeio das despesas comuns, a cobrança de débito pela locação de bem de domínio do condomínio deve ser amparada por elementos mínimos do vínculo contratual mantido entre os contraentes, o que na hipótese não restou demonstrado.
3. Ainda que fundada em documentação frágil, mas entendida naquela oportunidade como suficiente a embasar a cobrança das quantias devidas, tenho que a notificação da forma como realizada em Assembleia Geral de Condôminos configura exercício regular do direito previsto no art. 1.348 do Código Civil, situação inábil a fundamentar a pretensão indenizatória por danos morais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.